Tribunal: TJSP
Processo: 0030288-67.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão
Criminal no 0030288-67.2019.8.26.0000, da Comarca de
Jacareí, em que é peticionário ERIC VENANCIO DE MORAES.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI,
AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA E ANGÉLICA
DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

REVISÃO CRIMINAL no 0030288-67.2019.8.26.0000 VOTO No44916
Comarca: Jacareí (autos no 0013451-17.2008.8.26.0292, controle no 1202/2008)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Juiz prolator da sentença: Hélio Aparecido Ferreira de Sena
Órgão Julgador: 6o Grupo de Câmaras
Peticionário: ERIC VENANCIO DE MORAES
VISTOS.
ERIC
VENANCIO
DE
MORAES, denunciado como incurso no artigo
157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, terminou
absolvido, perante o MM. Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Jacareí (Processo-
crime
no
0013451-17.2008.8.26.0292,
controle no 1202/2008), com fulcro no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal (fls.
206/222 - apenso).
Inconformada,
apelou
a
JUSTIÇA PÚBLICA, tendo a Colenda Quinta
Câmara
Criminal
deste
Tribunal,
por
unanimidade, dado provimento ao recurso
ministerial para condenar o peticionário às
penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime
semiaberto, mais 15 (quinze) diárias, no piso,
como incurso no artigo 157, § 2o, I, II e V, do

Código Penal (fls. 281/290 - apenso).
O v. acórdão transitou em
julgado aos 03.07.2013 (fls. 39).
Nesta sede revisional, o revisionando, postula absolvição, sob a alegação de insuficiência do conjunto
probatório, tendo em vista a contrariedade da
decisão, consubstanciada na evidência dos
autos (fls. 02/03).
Requisitados e apensados os
autos da ação penal, em seu parecer a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento
do
pedido
revisional
(fls.
56/59).
É o relatório.
O presente pedido revisional

busca reforma de decisão tida por contrária à
evidência dos autos.
Desde logo, insta salientar
que,
conforme
entendimento
consolidado
neste Colendo Sexto Grupo de Câmaras, a
revisão criminal
fruto do compromisso do
ordenamento processual penal pátrio com os
princípios da verdade material das decisões
judiciais e da segurança jurídica, dentre outros
qualifica-se como instrumento idôneo à
revaloração do arcabouço fático-probatório
existente nos autos da ação penal que lhe é
subjacente,
sempre
que
fundado,
o
seu
ajuizamento, na hipótese do artigo 621, inciso
I, do Código de Processo Penal.
A respeito do tema, já se
manifestou o Pretório Excelso:
“(...)
A revisão criminal, apesar de não ter a amplitude da apelação, quando ajuizada com
fundamento no artigo 621, I
do Código de Processo Penal,
requer
se
proceda
à

reavaliação,
e
não
ao
reexame, do contexto fático-
probatório. Não fosse assim,
seria impossível chegar-se à
conclusão
de
que
a
condenação fora, ou não,
proferida contrariamente 'à
evidência dos autos'” (HC no
92.341-1/SP

Rel.
Min.
EROS GRAU
j. 09.10.2007

DJe-031
DIVULG
21.02.2008
PUBLIC
22.02.2008
EMENT
VOL-02308-04 PP-00832).
Voltando os olhos à hipótese
em tela, tenho para mim que não há como ser
decretada a absolvição do peticionário, pois o
édito
encontra-se
apoiado
em
elementos
colhidos durante a instrução criminal.
Quedou
demonstrado,
de
forma estreme de dúvidas, que, no dia 02 de
novembro de 2008, às 15h20min, na rua
Olívio Vieira da Rosa, 220, Jardim Santa

Maria, em uma locadora de vídeo, em Jacareí-
SP,
Felipe
Henrique
dos
Santos
e
Eric
Venâncio de Moraes, agindo em concurso de
agentes, subtraíram, em proveito de ambos,
mediante emprego de arma de fogo e restrição
de liberdade das vítimas, um veículo Ford
Escort,
placas
BNF
0179,bem
como
aproximadamente
500
DVD's
de
títulos
diversos, um aparelho de DVD e a quantia em
dinheiro de R$ 75,00, em prejuízo de Ivon
Adriano Silva e Flávia de Moura Ishikawa
Pedroso.
Na
polícia,
o
peticionário
confessou, em duas oportunidades, a prática
delitiva (fls. 10; 45 - apenso). Em juízo, como
soi acontecer, negou os fatos (fls. 193 -
apenso).
Todavia,
analisando-se
os
elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecutio criminis, verifica-se que se
acham bem provadas, na espécie, a autoria e a
materialidade do crime, cabendo destacar os
seguros
e
harmônicos
depoimentos
das
vítimas Fávia e Ivon que narraram, em

detalhes, como se deram os fatos, sendo que o
ofendido Ivon efetuou reconhecimento pessoal
do réu, na polícia, como o roubador, e
confirmou tal recognição em audiência (fls.
06, 193 - apenso).
Corroborando, ainda, a prova
acusatória, tem-se o relato dos Policiais
Militares João Roque de Souza e Samuel
Ferreira Miguel, no sentido de que, informados
sobre a placa e modelo do carro utilizado pelos
agentes, em diligências encontraram o veículo
e
abordaram
os
réus,
que
confessaram
informalmente o crime (fls. 193 apenso).
Assim,
não
há
falar,
em
condenação estribada tão-somente em prova
colhida na etapa extrajudicial da persecução
penal, infringindo o artigo 155 do Código de
Processo Penal, sendo que, diante de tais
elementos de convicção, impossível cogitar-se
de decisão contrária à evidência dos autos.
Ademais,
o
revisionando
deixou de trazer aos autos qualquer fato novo
que não tivesse sido objeto de apreciação no
processo
de
conhecimento,
inobstante
o

esforço despendido e os argumentos oferecidos
pela defensoria.
Portanto, o quadro probatório
do feito originário foi bem analisado, dando-se
aos fatos perfeita adequação jurídica ao fato.
No tocante às reprimendas,
verifica-se que foram criteriosamente dosadas,
observadas as especificidades do caso concreto
e as circunstâncias pessoais do acusado,
adotado o regime intermediário.
Partiu-se
da
pena-base
no
patamar mínimo legal.
Na segunda fase, reconhecida
a atenuante da menoridade, sem reflexo,
todavia, nas reprimendas, posto que já fixadas
no piso e não poderiam quedar aquém da base,
conforme
entendimento
sumulado
pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na
derradeira
etapa,
presentes três causas de aumento de pena,
houve justificado acréscimo no patamar de
metade “aumento este que deve ser mantido
pela quantidade de causas de aumento, e
pelo fato de que foram 4 os agentes do crime

em questão, indicando a necessidade de
maior rigor na resposta penal do Estado” (fls.
289 apenso).
No mais, a revisão criminal
não se presta à redução de penas ou alteração
de regime que, como no presente caso, foram
justificadamente
fixados,
observadas
as
especificidades do caso e sem erro técnico.
Nada há, pois, a reparar.
Diante do exposto, indefere-
se o pedido revisional.
GUILHERME G. STRENGER
Relator